Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e violação de domicílio, o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
2. Para a configuração da legítima defesa, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado 2.1 Não há que falar que o acusado agiu com ânimo de se defender, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, porquanto, o ele invadiu a casa da vítima, fazendo com que ela descesse do prédio, e ainda, consciente e voluntariamente, agrediu a sua ex-companheira na forma narrada na denúncia.
3. Recurso conhecido e desprovido.